Tribunal: TJES
Processo: 5040065-08.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040065-08.2024.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: HELDER CANDIDO DOS SANTOS
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL.
ANIMUS NECANDI
. DOLO EVENTUAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO IMEDIATA DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto em face de decisão de pronúncia, que qualificou o réu como incurso no art. 121, § 2°, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, para julgamento pelo Tribunal do Júri. A defesa pleiteia a desclassificação para o delito de lesão corporal (art. 129, CP), alegando inexistência de
animus necandi
, e requer a concessão da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o réu agiu com
animus necandi
, justificando a manutenção da pronúncia por tentativa de homicídio qualificado; e (ii) verificar a possibilidade de concessão imediata dos benefícios da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pronúncia fundamenta-se na existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, elementos presentes nos autos por meio de boletim de ocorrência, laudo de lesão corporal e testemunhos, que apontam para o dolo eventual ou direto, configurando
animus necandi
.
4. O crime foi cometido mediante a invasão da residência da vítima, seguida de golpes de arma branca direcionados à cabeça e continuados com o cabo da faca após a lâmina quebrar. Esses atos demonstram a intenção de produzir o resultado morte ou, no mínimo, a assunção do risco de provocá-lo.
5. Na fase de pronúncia, prevalece o princípio do
in dubio pro societate
, sendo competência do Tribunal do Júri decidir sobre a intenção específica do agente, conforme art. 5º, XXXVIII, da CF/88, e jurisprudência consolidada.
6. Não se identifica, nos autos, prova cabal e inequívoca da ausência de
animus necandi
, o que inviabiliza a desclassificação para lesão corporal dolosa, cuja análise é reservada ao Conselho de Sentença.
7. A gratuidade de justiça, por sua vez, deve ser analisada pelo magistrado na fase de execução da pena, considerando que a condição financeira do réu pode se alterar até então, conforme o art. 98, § 3º, do CPC, aplicado subsidiariamente ao processo penal.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, arts. 3º, 74, § 1º, 413 e 419; CP, arts. 14, II, 121, § 2º, incisos I e IV, e 129; CPC, art. 98, § 3º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2.175.413/PB, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 14/02/2023, DJe 17/02/2023.
TJES, RSE 0001945-74.2021.8.08.0038, Rel. Des. Subst. Rogério Rodrigues de Almeida, Segunda Câmara Criminal, j. 27/07/2022, DJES 05/08/2022.
TJES, RSE 0011806-78.2015.8.08.0011, Rel. Des. Subst. Ezequiel Turíbio, Segunda Câmara Criminal, j. 05/02/2020, DJES 10/02/2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5040065-08.2024.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: HELDER CANDIDO DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuidam-se os presentes autos de
recurso em sentido estrito
interposto por
Helder Candido dos Santos
,

em face da decisão às fls. 135/137 dos autos físicos, pro
feri
da pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público
de 1º grau
narra, conforme se observa às fls. 02/02v dos aut
os físicos, os seguintes termos:

No dia 21 de dezembro de 2022, por volta das 04h, na Rua São Cristóvão, n° 835, no Bairro Vale Encantado, em Vila Velha/ES, o denunciado, em unidade de desígnios e com intenção de matar, desferiu golpes de arma branca contra a vítima Eudes de Jesus Fontes, que somente não veio a óbito por circunstância alheia à vontade do agente, tendo em vista que a faca quebrou, soltando a lâmina do cabo e,
m
esmo assim, o acusado continuou a golpear a vítima com o cabo da faca.

O motivo do crime foi a não aceitação do fim do relacionamento que o acusado mantinha com a filha da vítima, evidenciando o motivo torpe.

O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, que foi atingida sem prévia discussão, em momento em quer não tinha motivo pira esperar que pudesse ser atacada.

Pela prática delituosa acima descrita, o recorrente foi pronunciado como incurso nas sanções do
artigo 121, § 2°, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri daquela Comarca.

Inconformada, nas
razões recursais
sediadas às fls.
144/147
dos autos físicos, a defesa requer a desclassificação do crime de homicídio tentado para o delito tipificado no artigo 129, do Código Penal, “
ante a inexistência de provas ou indícios mínimos de animus necandi do autor”
. Outrossim, pretende a concessão da gratuidade da justiça.

Pois bem.
Demonstrados os fatos descritos na exordial e a capitulação da decisão de pronúncia, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de verificar se o recorrente possui razão quanto à matéria alegada.

Assim,
in
fere-se que

a defesa pleiteia a desclassificação do delito de homicídio tentado para o crime de lesão corporal
, sob o fundamento de ausência de
animus necandi
do agente.

Sobre o tema, o artigo 129, do Código Penal, prevê o crime de lesão corporal, cujo tipo subjetivo c
onsiste na vontade de produzir um dano ao corpo ou à saúde de outrem ou assumir o risco de produzi-lo (
a
nimus laedendi ou nocendi
).

Já o artigo 121, do Código Penal, versa sobre o homicídio, sendo
o dolo a vontade de eliminar uma vida humana (
animus necandi
), não se exigindo um fim esp
ecial, que poderá constituir, conforme o caso, uma circunstância qualificadora ou causa de diminuição de pena.
Admite-se perfeitamente, ainda, o dolo eventual, em
que o agente não quer a morte, mas assume o risco de produzi-la
.

Desse modo
, como dito, no crime de homicídio doloso,
por meio
de seus atos, o agente deseja o resultado morte (
animus necandi
) ou, mesmo não querendo diretamente o resultado morte, prefere executar os atos, assumindo o risco de produzi-lo (dolo eventual).

N
esse contexto de análise do dolo do agente,
é possível q
ue o juiz se convença, ao apreciar as provas colhidas nos autos, em discordância com a denúncia ou queixa, da existência exclusiva de crime ou crimes que não são da competência do Júri.

Entretanto,
não deve o juiz operar a desclassificação quando as provas dos autos não a permitem seja de plano reconhecida
.

Nesse sentido
já decidiu

este egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. FURTO. IMPRONÚNCIA E DESLASSIFICAÇÃO PARA LATROCÍNIO E LESÃO CORPORAL. DESCABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Havendo nos autos confirmação da materialidade e indícios suficientes de autoria, deverá ser pronunciado o réu, em conformidade com o art. 413 do CPP, pois caberá ao Tribunal Popular do Júri, juiz natural da causa, proferir um juízo concreto, declarando o Acusado culpado ou inocente do crime. 2.
À míngua da certeza imprescindível ao acatamento imediato da tese de impronúncia ou de desclassificação das condutas criminosas, deve ser aplicada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que Na primeira fase do procedimento dos delitos dolosos contra a vida vige o princípio in dubio pro societate, segundo o qual, havendo prova da materialidade delitiva e indícios de autoria, deve o acusado ser pronunciado, devendo eventuais dúvidas ser resolvidas em observância à competência constitucional do Tribunal do Júri
.
(STJ, RESP 1556874/RJ, Rel. Ministro Jorge MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 03/10/2016). 3. RECURSO IMPROVIDO. (TJES; RSE 0001945-74.2021.8.08.0038; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Rogerio Rodrigues de Almeida; Julg. 27/07/2022; DJES 05/08/2022).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA E PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA. NECESSÁRIA ANÁLISE PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A PRONÚNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
[...]
2. A absolvição sumária só pode ocorrer quando houver prova cabal nos autos, que possibilite um juízo de certeza quanto a ocorrência da causa de isenção de pena, o que não configura a hipótese dos autos. 3. No mesmo sentido,

a desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal culposa só pode ocorrer em casa de prova incontestável nos autos. Caso contrário, necessária a apreciação do Conselho de Sentença
.
4. Havendo duas versões nos autos, deve ser mantida a pronúncia para submeter o feito a julgamento pelo Tribunal do Júri. 5. Recurso a que se nega provimento. (TJES; RSE 0011806-78.2015.8.08.0011; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Des. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 05/02/2020; DJES 10/02/2020).

Feita essa análise introdutória, passo a apreciar as provas constantes nos autos, para verificar se a defesa possui razão em seu pleito desclassificatório.

Nessa linha, objetivando apresentar os motivos do meu convencimento e apreciando as provas existentes nos autos, limito-me a analisar,
em termos sóbrios e comedidos
, a comprovação da infração penal narrada na peça inaugural e os indícios de autoria, para não exercer influência no ânimo dos jurados, competentes para o exame aprofundado da matéria.

No caso em tela, a
materialidade
do delito de homicídio tentado está devida e suficientemente comprovada, conforme se depreende do Boletim Unificado às fls. 07/09, do Relatório Final de Inquérito Policial às fls. 21/23, do Laudo de Lesão Corporal à fl. 56, e do Auto de Apreensão de Arma Branca à fl. 78.

Prosseguindo, passo à análise da prova testemunhal para verificar sobre a existência de
indícios suficientes de autoria
do crime de homicídio tentado.

Nesse particular,
o policial miliar Ivanilton Rigo de Oliveira, ainda em
sede investigativa à fl.
16
,
detalhou
o seguinte:

Que averiguou uma situação de tentativa de homicídio; Que no local, havia várias pessoas amarrando e imobilizando Helder Candido dos Santos, que se debatia muito tentando escapar; Que após a verbalização da guarnição, Helder se acalmou; Que foi feito contato com a vítima, Eudes de Jesus Fontes, que estava ensanguentado com um corte profundo na cabeça, na têmpora esquerda; Que foi acionado o SAMU 19 e socorrida a vítima para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Antigo São Lucas); Que Eudes informou ter rixa com Helder, por se tratar de seu ex-genro e que ele agredia por várias vezes sua filha; Que no local do fato, foi possível constatar que Helder pulou o muro para adentrar o terreno, vindo a quebrar uma janela para ter acesso à residência do Sr. Eudes; que Helder disse que foi à residência para resolver pendência com o sogro; [...] Que a vítima encontra-se internada e sem condições de comparecer à Delegacia.

Em juízo (fl. 126), os policiais militares
Ivanilton Rigo de Oliveira e Bruno Lemos Silva
confirmaram a narrativa supramencionada.

No que diz respeito à vítima, em sua oitiva judicial, à fl. 126, narrou que o réu
pulou o muro e quebrou a janela de sua casa,
invadi
ndo a residência
por volta de 04:30 da manhã.
Consta, que quando a vítima
se aproximou perguntando o que
o réu
queria, já levou
um
golpe de faca na cabeça, e entrou em luta corporal pra tentar se defender, com muita dificuldade, vez que o ferimento em sua cabeça estava sangrando muito.

Ato contínuo,
infere-se
que a esposa da vítima se aproximou, conseguiu
arremessa
r um banco
de madeira
contra o réu, momento em que o ofendido
logrou êxito em
imobilizar e amarrar o denunciado, até
a chegada da polícia e do SAMU
.

A vítima ressaltou, por
derradeiro
, que a motivação do crime foi que o réu não aceita o fim do relacionamento com a filha do ofendido, e por isso ameaça toda a família.
Além disso, ressaltou qu
e o réu só não conseguiu matá-lo em razão da faca ter quebrado, e da esposa da vítima ter interferido na situação.

Quanto ao réu,
ao ser interrogado em sede policial, confessou ter desferido facadas na vítima. Confira-se:

QUE: já foi preso antes; QUE trabalha com bicos em obras; QUE tem 3 filhos que moram com a mãe; QUE não tem doença e nem deficiência; QUE foi para casa de sua ex-esposa para tirar satisfação porque eia está grávida de outro homem e estimulando seus filhos a reforçarem o divórcio; QUE se sente provocado pela “fama” que sua e esposa está criando com vídeos a TIKTOK; QUE confirma que agrediu EUDES; QUE EUDES se intrometeu n discussão do Interrogado com sua ex-esposa e ai começou a confusão; QUE pegou uma faca e deu uma faca a em EUDES e, como a faca quebrou, passou a bater em EUDES com o cabo; QUE não queria matar EUDES; Q Já teve alguns bate-bocas com EUDES; QUE Já teve muita discussão com sua ex-mulher.

Após, em juízo, à fl. 126,
o denunciado
se utilizou de seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

De todas as provas acima destacadas, depreende-se
a existência de fortes indícios da autoria do acusado quanto à prática do crime de homicídio qualificado, em sua modalidade tentada, perpetrado contra a vítima
Eudes de Jesus Fontes
.

Sem querer adentrar no mérito da questão, infere-se do conteúdo probatório coligido que existem indícios suficientes de que o
recorrente
,
se não agiu com
animus necandi
, agiu, no mínimo, com dolo eventual
, levando-se em conta a forma como ocorreu a ação, vez que, consoante demonstra o conjunto probatório, há fortes indícios de que
desferiu facada
s
na
cabeça
da vítima, só tendo cessado sua ação delituosa em razão d
a esposa do ofendido ter conseguido arremessar um banco de madeira contra ele, que o desestabilizou, e permitiu que a vítima e familiares amarrassem o réu até a chegada da polícia.

Nessa senda, dos indícios existentes quanto à dinâmica dos fatos, não dá para se ter a certeza necessária, para fins de desclassificação do crime doloso contra a vida, de que o réu teria agido sem
animus necandi.

Dessa feita, não havendo nos autos prova
inequívoca
da ausência do
animus necandi
do acusado, entendo qu
e
não há que falar em desclassificação do delito
, por
não haver elementos capazes de conduzir à categórica certeza da intenção do recorrente
,
devendo, em verdade, ser o caso remetido ao Conselho de Sentença, para que analise as versões apresentadas pela defesa e pela acusação
.

Logo, considerando que a essência do juízo de pronúncia é
a suspeita,
sendo tão somente um juízo de admissibilidade, e não de certeza, a análise do dolo do acusado, em casos como tal, deve ficar a cargo do Tribunal do Júri, órgão legitimamente competente para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, conforme dispõe o art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

Nesse sentido
:

AGR
AVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CABAL. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA.
DESCLASSIFICAÇÃO PELA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. NÃO CABIMENTO NO CASO DOS AUTOS. COMPETÊNCIA DO JÚRI.
A EXCLUSÃO DO JULGAMENTO DA CAUSA PELO ÓRGÃO POPULAR SOMENTE PODERÁ OCORRER QUANDO NÃO HOUVER ABSOLUTAMENTE NENHUM ELEMENTO QUE INDIQUE A PRESENÇA DO DOLO DE MATAR, DIRETO OU INDIRETO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Constituição da República conferiu ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados e tentados, e assegurou-lhe a soberania dos vereditos. Em respeito ao princípio do juiz natural, a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, consoante o disposto no art. 413 do CPP.
Para que o acusado seja pronunciado, basta que o juiz esteja convencido da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
.
[...]
.
4. O mesmo entendimento se aplica à tese da desclassificação do delito, prevista no art. 419 do Código de Processo Penal, ou seja, o juiz só desclassificará o delito diante da certeza da ausência de dolo na conduta imputada ao réu ou de provas inequívocas de que o recorrente desistiu voluntariamente de ceifar a vida da vítima. Em caso de dúvida, compete ao Tribunal do Júri decidir
.
5. Afastar as conclusões das instâncias de origem, quanto ao contexto fático, implicaria ofensa ao conteúdo da Súmula 7 do STJ. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.175.413/PB, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023.).

Portanto,
a pretendida desclassificação para o crime de lesão corporal face a ausência de
animus necandi
não merece prosperar
, eis que somente poderia ser adotado esse procedimento em caso de cristalina certeza quanto à ocorrência de crime diverso daqueles previstos no artigo 74, § 1º, do Código de Processo Penal,
o que não é a hipótese dos autos
.

Por derradeiro,
quanto ao
pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
,
o artigo
804,
do
Código de Processo Penal
dispõe que
“
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas da apenada após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3°, do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira d
o
apelante, sem que isso implique em qualquer afronta aos artigos 98,
caput
e § 1°, do Código de Processo
Civil
.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo
in totum
a sentença recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Vitória, 5 de dezembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)